Tribunal: STF
Processo: ARE 1351322
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RÉU DENUNCIADO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL (VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE). ELEMENTARES DO TIPO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
    1. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e preclusa a alegação, afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia. 
    2. Não há que se falar em preclusão quando a sentença utiliza o instituto da emendatio libelli, sendo permitido ao juiz, após análise mais aprofundada de todo o contexto probatório produzido, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, alterar a capitulação feita pelo autor na inicial acusatória, ainda que o acusado fique sujeito à pena mais grave. 
    3. No processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva demonstração de prejuízo, consoante o disposto no art. 563 do CPP. 
    4. Para que a conduta do agente seja tipificada no art. 215 do CP é necessário que esteja presente uma das elementares do tipo consistentes nas expressões ´mediante fraude´ ou ´outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação de vontade de vítima´. Se a vítima percebe o ardil utilizado pelo réu, a conduta será absoluta ou relativamente atípica. 
    5. Comprovado que a atitude do réu consubstancia uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, abordando temas de cunho íntimo e sexual da ofendida e ainda lhe mostrando um vídeo em que se automasturba, perturbando-a, no intuito de satisfazer a própria lascívia, a condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade é medida que se impõe.
    6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ” (documento eletrônico 9)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 66 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma violação dos arts. 1°, III; 5°, II, XXXIX, LIV, XLVII, alínea b; e art. 93, IX, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ainda que superado este óbice, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 54 Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Em relação à prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou tese nos seguintes termos: 
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei). 
    O réu foi condenado a 26 dias de prisão simples, portanto, tendo em vista que o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT (pág. 28 do documento eletrônico 9) foi proferido em 27 de agosto de 2020, não há que se considerar a aplicação do inciso VI do art. 109 do Código Penal. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator